Tribunal: CARF
Processo: 13642.720077/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.720077/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
JOSE EDSON DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CIÊNCIA
DO
ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO POR EDITAL. SOMENTE QUANDO
RESULTAR IMPROFÍCUO A CIÊNCIA PESSOAL, POSTAL OU POR
MEIO ELETRÔNICO.
Não houve a comprovação que houve a tentativa de intimação por via postal do
Ato Declaratório Executivo de exclusão antes da publicação do Edital,
impossibilitando o interessado de exercer o seu direito de defesa, e dessa forma
acarretando a nulidade do ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Junior, Sérgio Magalhães Lima
e Neudson Cavalcante Albuquerque. Manifestaram interesse em apresentar declaração de voto os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão exarado pela 3a Turma da
DRJ/FOR que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
por ter sido considerada intempestiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720077/2015-81
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

A manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva pela DRJ pelo
fato da ciência ficta da exclusão ter sido através de Edital na data de 07/11/2014 (15o dia após a
data de publicação do Edital que ocorreu em 23/10/2014) e o termo final a data de 09/12/2014.
No Recurso Voluntário o Recorrente alegou que não teve conhecimento da
notificação enviada sobre a existência de débitos com exigibilidade suspensa, haja vista que está
sediada na zona rural e não há serviços de correios.
Aduz que só tomou conhecimento de que foi excluída do Simples Nacional por
meio de visita ao site da Receita Federal, após o contador que lhe presta serviços ter estado "na
agência da Receita Federal resolver assuntos alheios a este, e um agente da agência entregou o
envelope devolvido pelos correios, conforme pode ser constado a data da devolução do mesmo".
Acrescentou que ao tomar conhecimento da situação, quitou o débito, conforme cópia de DARF
que juntou aos autos.
Requereu o cancelamento do débito e sua manutenção no regime simplificado.
Em julgamento pela 2a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção, a I. Relatora
entendeu que o Recorrente não pôde se defender devidamente das imputações a ela relacionadas,
isso porque não teria restado claro que o Recorrente teria sido cientificado do Ato Declaratório
Executivo que o excluiu do SIMPLES Nacional, e propôs o retorno dos autos à primeira
instância de julgamento para que fosse apreciado o mérito da manifestação de inconformidade do
Recorrente.
Contudo, por maioria, a 2a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção decidiu
converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para que fosse juntado aos autos o
comprovante de tentativa de entrega pessoal, postal ou eletrônico do Ato Declaratório Executivo
de Exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, bem como telas do SIVEX com o histórico
das notificações/intimações e, caso entendesse necessário, juntasse outras
informações/justificativas que ensejaram a emissão do Edital Eletrônico.
A Unidade de Origem juntou o documento “Correspondência – Detalhamento da
Correspondência – Número do AR AR00236833RW” às e-fls 55-56, e tela do SIVEX à e-fl. 57,
e o Despacho n° 77/2021-RFB/DECAT/EBEN/SIMPMEI à e-fl. 58.
O processo foi direcionado à esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, tendo em
vista minha designação como Conselheiro Titular desta Turma julgadora.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

A manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva pela DRJ pelo
fato da ciência do ADE ter ocorrido em 07/11/2014 (15o dia após a data de publicação do Edital
que ocorreu em 23/10/2014) com o termo final na data de 09/12/2014 e a impugnação ter sido
protocolada apenas em 26/03/2015.
No Recurso Voluntario o Recorrente, em sede preliminar, alegou que não teve
conhecimento da exclusão, tendo em vista a impossibilidade de ser comunicado por via postal e
que só tomou conhecimento da exclusão após acessar o site da Receita Federal alertado pelo seu
contador.
No entendimento deste Relator, ao optar pelo SIMPLES Nacional o interessado
aceita implicitamente comunicações por meio eletrônico, inclusive para fins de exclusão do
regime, nos temos do art. 16, §1-A da Lei Complementar n° 123.
Regulamentando a forma de comunicação da exclusão através do Portal do
SIMPLES Nacional o CGSN-Comitê Gestor do SIMPLES Nacional editou a Resolução CGSN
94, de 29/11/2011, nos seguintes termos:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional
na internet, pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa
exclusão condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
Contudo, conforme o Relatório, a 2a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção, por
maioria, decidiu baixar o processo em diligência por não ter constatado nos autos a comprovação
da tentativa infrutífera de entrega da ciência do Ato Declaratório de Exclusão por via postal ou
eletrônico, para justificar a emissão do Edital Eletrônico, nos termos do Decreto 70.235/72 e da
Lei Complementar n° 123.
Constato, depois da juntada dos documentos pela Unidade de Origem para
justificar a emissão do Edital eletrônico para ciência da exclusão do SIMPLES, que não houve a
comprovação da tentativa de entrega da correspondência por via postal. Explico.
Conforme se constata no voto condutor do acórdão da DRJ à e-fl. 36, a
correspondência contendo a ciência do acórdão foi entregue ao Recorrente no seguinte endereço
Av. Gabriel Passos s/n – CEP 36.325-000 – Tiradentes/MG . Portanto as correspondências
postais poderiam ser entregues no endereço do Recorrente. Confira-se:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

De acordo com os documentos juntados pela autoridade fiscal na diligência, a
correspondência contendo a notificação de exclusão do SIMPLES teria sido encaminhada para o
contribuinte, conforme detalhamento juntado à e-fl. 55. Constata-se que o endereço é o mesmo
para onde foi encaminhado o acórdão da DRJ:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

Apesar do relatório acima indicar que o AR foi devolvido com motivo, o mesmo
não foi juntado aos autos, de modo que não se comprovou que houve tentativa de entrega da
correspondência.
Se a autoridade administrativa optou por dar ciência da exclusão ao Recorrente
por via postal, deveria comprovar que houve a entrega ou tentativa de entrega infrutífera da
correspondência antes de providenciar a fixação de Edital. Mas não se verifica, pelos
documentos juntados aos autos, que tal tenha ocorrido.
Ora, de acordo com o art. 23 do Decreto 70.235, a fixação do Edital só pode ser
meio legal para fins de ciência da intimação do interessado somente no caso de restar improfícua
a tentativa de intimação por via postal.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
[...]
Como não foi comprovado que houve a tentativa de ciência do Ato Declaratório
de Exclusão do SIMPLES por via postal, antes da fixação do Edital, o procedimento de exclusão
foi irregular, ensejando a sua nulidade por cercear o direito de defesa do Recorrente.
Tal entendimento é exposado em vários julgados em 2a instância administrativa
conforme se verifica nas ementas abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE — SIMPLES
ANO-CALENDÁRIO: 1998
SIMPLES - NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL.
A intimação por edital deve ser precedida, comprovadamente, de todos os meios
possíveis tendentes à localização e intimação pessoal ou por via postal do contribuinte, e
estes restarem improfícuos.
SIMPLES - NULIDADE - VÍCIO DE FORMA.
SÚMULA 3°CC n° 2: "É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa."
• PROCESSO ANULADO
(acórdão 139.0001 de 11 de setembro de 2008 da Terceira CÂMARA do Terceiro
Conselho de Contribuintes)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. CRITÉRIO
NÃO RECONHECIDO.
Se o ato de exclusão não observou os critérios de definição de sua ciência, no âmbito do
processo administrativo fiscal, deve-se declarar a sua nulidade.
(acórdão 1401-004.467, de 14 de julho de 2020 da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento)
Constata-se, ademais, que o Recorrente quitou o débito que ensejou a emissão do
ADE em 25/03/2015 (a exclusão ocorreu em 29/12/2014).
Dessa forma, por entender que houve cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, não lhe sendo oportunizado o prazo para regularizar os débitos que obstavam sua
permanência no regime simplificado, voto em dar provimento ao recurso voluntário e declarar a
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/JFA n° 899527, de 03 de setembro de 2014.
É como voto.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque

Entendo adequadas as razões apresentadas pelo Conselheiro Relator para desconstituir o
ato administrativo de exclusão do recorrente do Simples Nacional, uma vez que não foram
atendidos os requisitos legais que expressamente obrigam a administração tributária a promover
a intimação do contribuinte através de registro no Portal do Simples Nacional, ficando os efeitos
dessa exclusão condicionados a esse registro, como se vê da Resolução CGSN 94 (à época
vigente), de 29/11/2011, a saber:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados a esse
registro.
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado,
dentre outras finalidades, a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1oA a
1oD)
I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações.
Não há dúvida quanto ao descumprimento da norma e do procedimento que ela prevê, de
forma que, até a presente data, não houve intimação válida do contribuinte que justificasse
afastar a condição legal e extrair efeitos jurídicos do pretenso ato declaratório da exclusão do
Simples Nacional.
Tal circunstância mostrou-se ainda imprópria e equivocada em razão da ausência de
comprovação nos autos processuais da intimação postal da qual se valeu o agente público para
justificar a ausência de intimação pela via do sistema eletrônico de dados.
Tantos equívocos procedimentais trouxeram, a meu sentir, evidente cerceamento de
defesa ao contribuinte, que é empresa de pequeno porte e demanda atenção e tratamento jurídico
diferenciado, por força de expresso dispositivo constitucional protetivo (art. 170, X, e art. 179 da
Carta Fundamental).
Admitir, por hipótese, que a administração pública pudesse descumprir as normas
procedimentais previstas para intimar o contribuinte do Simples Nacional de eventual exclusão
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

do programa consistiria em subverter os mecanismos protetivos, claramente parametrizados no
ordenamento jurídico, para permitir a utilização de procedimentos diversos, que se mostram
insuficientes para atingir as finalidades legais.
Ressalte-se que a Resolução CGSN 94/2011 está em compasso com o artigo 16, §1o-A e
§1oB, da LC no 123/2016, a saber:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais; II -
encaminhar notificações e intimações; e III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos
os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
No mesmo sentido, cite-se recente decisão desta Turma Ordinária, assim ementada:
“INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VALIDADE. É válida a intimação por meio
magnético quando a contribuinte regularmente opta pela utilização do Domicílio Tributário
Eletrônico. SIMPLES. ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.
OBRIGATORIEDADE. Da leitura do artigo 16, §1o-A e §1oB, da Lei Complementar no 123/2016
é possível inferir que: (i) a opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica; (ii) o meio eletrônico foi o eleito pelo legislador, acima de qualquer
outro, como o forma primária para dar ciência, notificar, intimar o contribuinte; e (iii) as
comunicações feitas por meio eletrônico dispensam a publicação no Diário Oficial e o envio por
via postal e são consideradas intimação pessoal para todos os efeitos legais” (Acórdão no 1201-
004.765 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de março de
2021).
Penso que a intimação ao contribuinte foi irregular, cerceando seu direito de defesa e
tornando nulo o ADE, porquanto não fora dado ciência do débito que justificava a exclusão
pretendida. De notar, também, que o débito foi regularmente quitado, mesmo sem intimação
regular, razão pela qual não seria possível refazer o ato administrativo em data atual, mercê da
inexistência de irregularidade.
Por tais razões, acompanho o voto do Conselheiro Relator, a fim de dar provimento ao
recurso voluntário e declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/JFA n° 899527, de
03 de setembro de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O presente processo trata de exclusão de contribuinte do Simples Nacional, em
razão da possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se achava
suspensa.
O contribuinte teve ciência da presente exclusão por meio do edital eletrônico no
000713202, publicado no Portal do Simples Nacional no dia 23/10/2014. Com isso, o prazo para
a apresentação da manifestação de inconformidade teve início em 07/11/2014 e fim em
09/12/2014. Contudo, a manifestação de inconformidade foi entregue apenas em 26/03/2015,
mais de três meses depois, pelo que foi considerada intempestiva em decisão de primeira
instância.
No seu recurso voluntário, o contribuinte alega que não teve conhecimento da
notificação enviada sobre a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, haja vista que
estaria sediado na zona rural e não haveria serviços de correios.
Na primeira vez em que o recurso voluntário veio a julgamento, este foi
convertido em diligência para que a unidade de origem juntasse aos autos o comprovante de
tentativa de entrega pessoal, postal ou eletrônico do Ato Declaratório Executivo de Exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional, bem como telas do SIVEX com o histórico das
notificações/intimações e, caso entendesse necessário, juntasse outras informações/justificativas
que deram ensejo a emissão do Edital Eletrônico.
A referida diligência foi realizada e reduzida a termo por meio do despacho de fls.
58, em que foi informado que, conforme consta no documento dos Correios de Detalhamento da
Correspondência, o AR no AR001236833RW expedido em 15/09/2014, e postado em
18/09/2014, foi devolvido, conforme fls. 55 e 56.
O documento de fls. 55/56 é um relatório de um sistema de controle de postagens
da RFB, em que está apontado que o AR foi postado em 18/09/2014 e devolvido ao Serpro em
20/11/2014, para digitação.
Nessa decisão, o Colegiado entendeu que a única prova suficiente para demonstrar
a tentativa de notificação pessoal do contribuinte seria o AR com indicação de devolução, ou
seja, o entendimento majoritário foi que o referido relatório não teria o correspondente valor
probante. Com isso, o edital foi considerado sem efeito e o ato declaratório de exclusão foi
considerado nulo.
Eu divergi desse entendimento, pois os sistemas de dados da Administração
Tributária são meios de prova válidos, não podendo ser desconsiderados sem uma outra prova
em contrário. Entendo que o referido relatório demonstra que foi realizada uma tentativa de
notificação pela via postal e essa tentativa não obteve sucesso, o que valida o correspondente
edital. Não há qualquer motivo para fazer crer que a Administração Tributária fez registros falsos
em seu sistema de controle. O simples argumento do recorrente de que reside em zona rural,
onde não haveria serviço de correios, não é suficiente para afastar a veracidade desse registro,
principalmente porque o recorrente tomou ciência do resultado do julgamento da sua
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720077/2015-81

manifestação de inconformidade, por via postal, no mesmo endereço para onde foi enviada a
notificação do ato declaratório de exclusão.
Portanto, no meu entendimento, entendo que o referido relatório é prova de que
houve uma tentativa de notificação por via postal, pelo que o edital é válido e a manifestação de
inconformidade apresentada é intempestiva, de forma que o presente recurso voluntário deve ter
negativa de provimento.
Ademais, verifico que a decisão do colegiado para anular o ato declaratório de
exclusão está afrontando o §1o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Considerando que o colegiado invalidou o edital de notificação do ato declaratório
de exclusão, os atos alcançados por essa nulidade são apenas aqueles realizados posteriormente
ao edital. Com isso, o colegiado não tem motivação fática e não tem motivação legal para
declarar nulo o ato declaratório de exclusão, o qual foi realizado anteriormente.
Por essa razão, também divergi do colegiado quanto ao alcance dado para a
suposta nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital